Tribunal: CARF
Processo: 16682.720191/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720191/2010-18
ACÓRDÃO
2401-011.824 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. Entende-se
por salário-de-contribuição a remuneração auferida, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. EMPREGADOS.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada em desacordo com a lei específica, integra o salário de
contribuição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. SINDICATO DA CATEGORIA.
A Participação nos Lucros ou Resultados desvinculada da remuneração,
depende, sempre, da participação do sindicato representativo da categoria
na negociação e elaboração do respectivo instrumento. A participação do
sindicato estabelecida na Lei no 10.101, de 2000, não é despedida de
congruência com a legislação trabalhista, que regula a organização sindical
brasileira, e a própria Constituição da República de 1988, na parte
correspondente.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
MULTA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser recalculada a multa
devida com base no art. 35 da Lei 8.212/1991.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.824 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720191/2010-18
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada
pela Lei 11.941/2009, até a competência 11/2008. Vencido o conselheiro Matheus Soares Leite
que dava provimento parcial ao recurso voluntário em maior extensão para também excluir os
valores lançados nas competências 10/2007, 02/2008, 11/2008 e 12/2008.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Ávila Cabral (substituto) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração - AI lavrado contra a empresa em epígrafe, com
lançamento de contribuição social previdenciária de segurados, incidente sobre a remuneração
paga a segurados empregados, não declarada em GFIP, a título de participação nos lucros ou
resultados – PLR em desacordo com a lei, no período de 01/2006 a 12/2008 (competências
01/2006, 07/2006, 02/2007, 10/2007, 02/2008, 11/2008 e 12/2008), conforme Relatório Fiscal, fls.
231/250.
Consta do Relatório Fiscal que:
5.1.1 A empresa apresentou cópia do Acordo Coletivo de Trabalho e uma certidão
do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Município do Rio
de Janeiro (DOC 1) informando que, a requerimento do Banco Pactual S.A.
certificam que os Programas de Participação nos Lucros ou Resultados do referido
banco, dos anos de 1995 a 2004, se encontram registrados e arquivados. Note-se
que a empresa fiscalizada é a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
anteriormente denominada Sistema Leasing S.A. Arrendamento Mercantil e
posteriormente Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, e não o Banco BTG
Pactual S.A. Ou seja, a documentação apresentada não se refere à empresa sob
ação fiscal. (grifo nosso)
5.1.2 Apresentou ainda, cópia do Acordo Coletivo de Trabalho firmado com o
CONTRAF – Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro com
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.824 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720191/2010-18
3
vigência retroativa a 1o de janeiro de 2007, podendo ser prorrogado por mais um
ano caso não haja manifestação formal das partes (DOC 2).
5.1.3 Em 29/06/2010 a empresa foi intimada a apresentar o regulamento do
Programa de Participação nos lucros para o ano de 2005. Em sua resposta,
apresentou o Plano de PLR datado de 17/12/2003 (DOC 3). Na sua cláusula 9o, o
citado programa de PLR estabelece que sua vigência será de dois anos, ficando
automaticamente prorrogado por mais dois anos caso não haja manifestação das
partes, o que, teoricamente, cobriria o período de 2005 a 2007. Com relação a
este documento, vale atentar para o fato de que na época da assinatura de tal
acordo de PLR o sindicato não teve nenhuma participação. Porém,
posteriormente, em 23/07/2009 (quando já havia cessado sua vigência), um
representante do "Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do
Comércio e em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e
de Empresas de Serviços Contábeis no Estado de São Paulo", assinou tal acordo.
Note-se que, além da assinatura ser intempestiva, este não é o sindicato que
representa esta categoria profissional, além de não ser da base territorial
correta, visto que a empresa está sediada no Rio de Janeiro, e a filial que existia
em São Paulo já havia sido extinta e baixada em 13/08/1997, conforme a certidão
de Baixa de Inscrição no CNPJ em anexo (DOC 4). (grifo nosso)
5.1.4 [...] a fim de formar convicção acerca do cumprimento das exigências legais,
efetuou-se diligência junto ao SEMCRJ – Sindicato dos Empregados em Empresas
Distribuidoras e Corretoras de Títulos, Valores Mobiliários e Câmbio e de Agentes
Autônomos de Investimento do Mercado Financeiro do Estado do Rio de Janeiro,
também denominado Sindicato dos Empregados no Mercado de Capitais do RJ,
que é o sindicato dos trabalhadores da categoria profissional a qual pertencem
os empregados da empresa fiscalizada, conforme a certidão emitida pelo
Ministério do Trabalho constante do DOC 5 , em anexo, intimando-o: (a) a
informar se a entidade participou da elaboração dos acordos que fixaram regras
de pagamento da PLR aos empregados do BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS
S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS com vigor nos anos de
2006, 2007 e 2008, conforme previsto no inciso I do art. 2°. da Lei no 10.101/2000;
e (b) apresentar cópias dos acordos em questão, que porventura tivessem sido
encaminhadas para arquivamento naquele sindicato, conforme determina o § 2o
do mesmo dispositivo legal.
5.1.5 Em resposta à diligência (DOC 5), o SEMCRJ informou que não participou
de negociação entre a empresa e seus empregados na elaboração do
instrumento de PLR, e que a empresa não tem Acordo Coletivo de Trabalho
(ACT) negociado e firmado com aquela entidade sindical, mas que recebeu para
arquivamento, cópia do ACT firmado com o CONTRAF Confederação Nacional
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro e Sindicatos Bancários de vários estados
relativos aos anos-base de 2007/2008 e 2009/2010. (grifo nosso)
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.824 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720191/2010-18
4
5.1.6 A fim de dirimir quaisquer dúvidas acerca da validade do Acordo Coletivo de
Trabalho firmado com o CONTRAF - Confederação Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro apresentado a esta fiscalização, diligenciou-se junto ao SEMCRJ
solicitando informação sobre se aquele sindicato encontrava-se filiado à alguma
estrutura de grau superior Central Sindical, Federação ou Confederação. Em sua
resposta, o SEMCRJ informou que não era filiado a nenhuma Central e/ou
Federação e apresentou um pedido de filiação à Federação Nacional dos
Securitários datado de 16/03/2010 (DOC 6). (grifo nosso)
5.5 No caso concreto ora analisado, verifica-se que a categoria profissional é
representada pelo SEMCRJ, pois a empresa fiscalizada é uma Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários, conforme informado no seu CNAE Código e
Descrição Da Atividade Econômica Principal (6612602) constante do seu CNPJ, e
está sediada no Rio de Janeiro. Mas, os instrumentos apresentados foram
firmados com sindicatos representativos de outras categorias profissionais, ou
sem a participação tempestiva de representante sindical, totalmente em
desacordo com os incisos I e ll do art. 2o da lei no 10.101 conforme abaixo: (grifo
nosso)
a) Os acordos coletivos apresentados (DOC 1 e DOC 2) foram firmados com
sindicatos representativos de outras categorias profissionais que não a dos
empregados da empresa fiscalizada;
b) O Programa de PLR (DOC 3) firmado entre a empresa e seus empregados, não
teve a participação de um representante indicado pelo sindicato da respectiva
categoria no momento da sua formalização, além de ter sido confeccionado num
estado da federação no qual a empresa não possuía estabelecimento ativo,
conforme já explicitado no item 5.1.3.
5.6 Diante disso, fica flagrante o descumprimento da norma legal que estabelece
que a participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante uma comissão escolhida pelas partes,
integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva
categoria ou por convenção ou acordo coletivo, visto que, os ACTs apresentados
não incluem a categoria dos empregados em empresas Distribuidoras de Títulos e
Valores Mobiliários, e, o próprio sindicato dessa categoria profissional confirmou
que não participou de negociação e não tem Acordo Coletivo de Trabalho
negociado e firmado com a fiscalizada.
Em impugnação de fls. 261/275, a empresa alega que o acordo firmado sempre teve
a participação de representantes dos empregados e que a ausência de representante do sindicato
não pode ser óbice à implantação do programa de PLR. Diz que o acordo firmado em 2007 está
assinado pelos sindicatos trabalhistas envolvidos e que o CONTRAF engloba os funcionários do
ramo financeiro.
Foi proferido o Acórdão 12-42.530 - 11a Turma da DRJ/RJ1, fls. 356/365, com a
seguinte ementa:
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.824 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720191/2010-18
5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados a seu serviço.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA EM DESACORDO COM
A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
O pagamento a segurado empregado de participação nos lucros ou resultados da
empresa, em desacordo com a lei específica, integra o salário de contribuição.
Cientificado do Acórdão em 21/11/2012 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 367), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 13/12/2012, fls. 371/390, que contém, em síntese:
Alega que a autuação não pode prosperar apresentando os mesmos argumentos da
impugnação.
Diz que não foi descaracterizada a natureza jurídica da PLR, que houve a efetiva
negociação entre empregados e empregador. Cita jurisprudência sobre a desnecessidade de
homologação do acordo no sindicato.
Explica que os ACT relativos aos períodos de 2006 a 2008 foram assinados pela
entidade sindical CONTRAF, confederação que representa um grupo de atividades profissionais
similares e trabalhadores do ramo financeiro, sendo ela órgão representativo de sua categoria
econômica e profissional.
Questiona a aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício.
Requer o cancelamento da exigência.
Às fls. 440/441 foi juntada petição na qual a recorrente dá notícia do Acórdão 9202-
008.457, de 17/12/2019, e informa que a discussão é idêntica à presente.
Em petição de fls. 508/509, pede a limitação da multa a 20%, conforme Parecer SEI
no 11315/2020/ME.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.824 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720191/2010-18
6
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS – PLR
No caso da PLR, o art. 7o, XI da Constituição Federal de 1988, dispõe que:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
[...]
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei.
(grifo nosso)
E ainda, de fato, o art. 28, § 9o, prevê hipóteses de não incidência de contribuições
sociais sobre participação nos lucros e resultados:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica; (grifo nosso)
[...]
Vê-se, portanto, que tal hipótese de renúncia fiscal não é absoluta, mas sim
condicionadas pelo próprio dispositivo legal que as prevê.
No caso da PLR, a imunidade apenas acontece se os pagamentos forem efetuados
de acordo com a lei específica, no caso, a Lei 10.101/2000.
A Lei 10.101/2000 regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade. O artigo 2o desta lei, na redação vigente à época do fato gerador, dispõe que:
Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (grifo nosso)
II - convenção ou acordo coletivo.
§1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições: [...]
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.824 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720191/2010-18
7
Da análise do caso concreto, conforme relatado, é “flagrante o descumprimento da
norma legal que estabelece que a participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação
entre a empresa e seus empregados, mediante uma comissão escolhida pelas partes, integrada,
também, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria ou por
convenção ou acordo coletivo, visto que, os ACTs apresentados não incluem a categoria dos
empregados em empresas Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, e, o próprio sindicato
dessa categoria profissional confirmou que não participou de negociação e não tem Acordo
Coletivo de Trabalho negociado e firmado com a fiscalizada”. (grifo nosso)
Também não restou demonstrado qualquer negativa de participação pelo sindicato
representante da categoria dos empregados da autuada, de modo a se atrair o disposto no art.
617, §1°, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Pelo contrário, a cláusula décima nona do Acordo Coletivo de Trabalho (fl. 289) é
cristalina no sentido de a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro –
CONTRAF/CUT firmar o instrumento coletivo na condição de assistente das entidades sindicais
profissionais signatárias, não constando dentre tais entidades signatárias o sindicado
representativa dos trabalhadores da recorrente (SEMCRJ), não tendo o posterior arquivo no
SEMCRJ para fins de publicidade ao acordo coletivo o condão de incluir o SEMCRJ dentre os que
firmaram o acordo e nem de transmutar a participação da CONTRAF de assistente para agente
direto dos entendimentos, uma vez que não se trata da hipótese do art. 617, §1°, da CLT.
Além disso, o Sindicato atestou não ter vinculação para com a CONTRAF, estando
em 2010 em tratativas para se filiar à Federação Nacional dos Securitários (fl. 307).
Independentemente da via de negociação adotada, é obrigatória a participação do
sindicato representativo da categoria. Há uma expressa, literal e inequívoca determinação do
legislador ordinário nesse sentido. Mesmo a comissão paritária escolhida pela empresa e pelos
trabalhadores para tratar do programa de pagamento adicional como incentivo à produtividade,
deverá contar com a participação de um representante do sindicato.
A previsão de intervenção do sindicato na negociação tem por finalidade assegurar
os interesses dos trabalhadores e contribuir para um melhor equilíbrio de forças com vistas à
elaboração do documento que conterá os direitos substantivos e regras adjetivas da participação.
Com o arquivamento tempestivo do instrumento de acordo na entidade sindical,
além de comprovar os termos celebrados, possibilita exigir da empresa o cumprimento das regras
estipuladas.
Nesse contexto normativo, é evidente que a participação do sindicato estabelecida
na Lei no 10.101, de 2000, não é despedida de congruência com a legislação trabalhista, que
regula a organização sindical brasileira, e a própria Constituição da República de 1988, na parte
correspondente.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.824 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720191/2010-18
8
Assim, conforme destacado pela fiscalização, não há como serem considerados
acordos firmados sem a participação de representante indicado pelo sindicato da respectiva
categoria.
Quanto à decisão proferida no Acórdão 9202-008.457, o entendimento lá esposado,
para aquele caso concreto, não é de observação obrigatória pelos demais conselheiros do CARF.

JUROS SOBRE MULTA
Quanto à incidência de juros sobre a multa de ofício, a matéria encontra-se
sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA
Deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP 449/2008,
convertida na Lei 11.941/2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, ao se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei
10.522/2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020, estando a Receita
Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa moratória prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no
8.212, de 1991.
Sendo assim, a multa aplicada, até a competência 11/2008, deve ser corrigida para
20%.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
parcial para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei
11.941/2009, até a competência 11/2008.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 518
DF CARF MF
Original